Tribunal: TJDFT
Processo: 0746390-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DAS PESQUISAS DE BUSCA DE ATIVOS. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA “TEIMOSINHA”. PRAZO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE.1 – Cumprimento de sentença. Pesquisa de ativos. Reiteração das pesquisas via SISBAJUD. É possível reiterar a ordem de busca de ativos financeiros e outros bens do devedor, mediante a utilização dos sistemas conveniados, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero.2 – Teimosinha. Aumento da efetividade. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável.3 – Agravo conhecido e provido.
ic